Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741915-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ação rescisória (com pedido de tutela de urgência) proposta por Sônia Rodrigues Miranda Silva e Caroline Rodrigues da Silva para desconstituir a sentença proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (autos no 0715242-63.2022.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 487, I). 2. As autoras não recolheram as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pediram a gratuidade de justiça, sob o argumento de que eram hipossuficientes de renda. 3. Intimadas para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, as autoras apresentaram os documentos de IDs no 52867813 a no 528670640. 4. O pedido de gratuidade foi indeferido e as autoras foram intimadas para o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio (ID no 52976256). 5. A primeira autora, Sônia Rodrigues de Miranda Silva, emendou a petição inicial para: a) retificar o valor da causa; b) concessão de dilação de prazo para efetuar o pagamento das custas e do depósito prévio; c) parcelamento do depósito prévio (CPC, art. 968, II), com base no art. 98, § 6o do CPC (ID no 53412689). 6. Cumpre decidir. Retificação do valor da causa. 7. A primeira autora, Sônia Rodrigues Miranda, pugna pela retificação do valor da causa para R$ 243.896,40, sob o argumento de que o benefício pretendido é calculado sobre o percentual de 100% do salário do ex-militar, com exclusão dos adicionais. Acrescenta que a quantia corresponde a eventual valor a ser recebido dos últimos cinco anos. 8. Com base nas considerações apresentadas, retifico o valor da causa para R$ 243.896,40 (duzentos e quarenta e três mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos). Pedido de parcelamento do depósito prévio. 9. A primeira autora pugna pelo parcelamento do depósito prévio com base no art. 98, § 6o do CPC. 10. O art. 98, § 6o do CPC dispõe que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” 11. O dispositivo acima mencionado concede ao Magistrado, conforme as peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de deferir o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 12. O legislador conferiu a necessidade de depósito prévio nas ações rescisórias com objetivo de desestimular a propositura de ações temerárias, de modo a garantir proteção à coisa julgada. 13. O valor retificado da causa é de R$ 243.896,40 e a quantia a título de depósito prévio corresponde a R$ 12.194,82 (5% do valor da causa – CPC, art. 968, II). 14. O valor a ser recolhido não é exorbitante e corresponde as peculiaridades do caso concreto, com base no proveito econômico a ser obtido no caso de eventual procedência da rescisória. 15. Registre-se também que o parcelamento previsto no art. 98, § 6o do CPC está condicionado à demonstração de necessidade de concessão deste benefício, o que não ocorreu no caso, visto que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e não há demonstração de hipossuficiência financeira. 16. Indefiro o pedido de parcelamento do depósito prévio. 17. Concedo a dilação de prazo para o recolhimento das custas processuais e do depósito prévio. 18. Intimem-se as autoras para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, recolham as custas iniciais e o depósito prévio, sob pena de extinção do processo. 19. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO